Tribunal: TJES
Processo: 5015092-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015092-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VIANA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015092-60.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA/ES

PACIENTE: MARCOS VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. CRIME HEDIONDO PRATICADO CONTRA A VIDA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL SUSCITADO PELA DEFESA. TRAMITAÇÃO REGULAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE RÉU EM OUTRAS AÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito e os fatores concretos que influenciam a marcha processual, afastando-se o mero cálculo aritmético dos prazos legais.

No caso, o processo trata de crime doloso contra a vida (art. 121, § 2º, II, c/c arts. 14, II e 70, todos do CP), com pluralidade de vítimas, o que, por si só, confere maior complexidade à instrução processual.

A demora parcial decorre, inclusive, de incidente de insanidade mental requerido pela própria defesa, cuja tramitação resultou na suspensão do processo por nove meses, o que afasta a alegação de inércia estatal.

A audiência de instrução encontra-se designada, demonstrando que o juízo de origem vem adotando providências para regular andamento do feito, inexistindo desídia processual.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se justificada, ainda, pela necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos delitos imputados e da existência de outras ações penais em desfavor do paciente, conforme apontado no parecer ministerial.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015092-60.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA/ES

PACIENTE: MARCOS VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS VIANA
apontando como autoridade coatora o ilustre magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Nesse sentido, sustenta o impetrante, que a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e sem que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Este Desembargador Relator indeferiu a liminar pleiteada no id. 1592591.

As judiciosas informações foram devidamente prestadas no id. 16032223.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem pleiteada id. 16063045.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Conforme relatado, o presente
Habeas Corpus
foi impetrado em favor de
MARCOS VIANA
, questionando o excesso do lapso temporal pelo qual perdura o cárcere.

Ocorre que, essa estipulação apresentada pela defesa, não é absoluta, devendo ser observada em conjunto com o princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça entende:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 2. A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, inciso I; art. 14, inciso II; art. 29, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 495.492/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/06/20, DJe 25/06/20.

(AgRg no RHC n. 212.472/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Logo, como se trata de crime contra vida, previsto nos artigos 121, § 2º, II c/c 14 e 70 (três vezes – vítimas diferentes) todos do Código Penal e se tratando da complexidade do caso, é justificável, por ora, a necessidade da garantia da ordem pública.

Ademais, foi solicitado informações a autoridade coatora quanto ao questionamento da defesa relacionado ao excesso de prazo, onde foi informado que segue em consonância com a complexidade do feito e os desdobramentos de sua instrução, estando o feito aguardando a realização da audiência em continuação designada para o dia 10/11/2025 às 16:00 horas e por fim, informa que o processo ficou suspenso por 09 (nove) meses em razão do pedido defensivo de instauração de incidente de insanidade mental, que foi julgado improcedente.

Assim, observa-se que o processo está caminhando conforme as suas possibilidades, onde não há, por ora, qualquer atraso processual imputável ao estado.

Por fim, é necessário narrar que segundo o Parecer Ministerial, o paciente responde a mais de três ações penais, o que evidencia que a prisão é necessária para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
no sentido
de DENEGAR
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.